Tribunal: TJSP
Processo: 1131386-74.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1131386-74.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DIOGO ANTUNES DE OLIVEIRA, são embargados ELETRONIC
ARTS LIMITED e ELETRONIC ARTS NEDERLAND B.V..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131386-74.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 38717 - NAM
2
VOTO No 38717
EMB DE DECLARAÇÃO No: 1131386-74.2016.8.26.0100/50002
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Diogo Antunes de Oliveira
EBDO.: Eletronic Arts Limited e Outro
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Grafia
incorreta de ano. Onde constou, equivocadamente, 2012,
deve-se ler 2013.
Embargos acolhidos para sanar erro material.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
f.3/5
que
acolheu
embargos
opostos anteriormente,
porém
equivocadamente constou o período das edições a serem indenizadas pelo uso
indevido da imagem do embargante.
É o relatório.
Trata-se de erro material do acórdão que na fundamentação
fez constar o período de 2008 a 2012, quando deveria constar o período de 2008 a
2013.
O erro meramente material, pois todo o restante, inclusive a
indenização está adequada ao período correto, circunscrevendo-se o erro à grafia do
ano; Assim, onde está escrito “2012”, leia-se “2013”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator